Tribunal: TJDFT
Processo: 0731419-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO FAZENDÁRIO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO IRDR 21. DECISÃO MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização dessa egrégia Corte de Justiça, ao admitir o processamento do IRDR 21, fixou a seguinte tese a ser submetida a julgamento: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva".
2. Na hipótese, enquanto não esclarecida a categoria/carreira a qual o servidor agravante pertencia c/c qual o Sindicato efetivamente lhe representava à época do ingresso no serviço público distrital na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tudo para fins do enquadramento, ou não, às situações excepcionais a serem discutidas no IRDR 21, justifica o sobrestamento do feito até o julgamento do aludido Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000) por este Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.